Tribunal: STF
Processo: ARE 963148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. PROFESSORES DE IOGA, DANÇA E CAPOEIRA. LEIS NºS 9.696/1998 E 8.650/1993. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1.  A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 .